Tribunal: TJDFT
Processo: 0808424-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base em incompetência territorial, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que “A manutenção do foro eleito pelas partes em Brasília/DF confere maior celeridade e economia processual, por garantir que o litígio seja discutido no local convencionado e onde a parte autora possui domicílio, endereço profissional do pagamento a ser realizado e por fim foi eleito pelas partes, sem nenhuma abusividade”.
3. Sem contrarrazões, pois a recorrida sequer foi citada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para processar e julgar a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Argumenta o Juízo de origem que a parte autora reside em Santa Maria/DF, que a parte requerida reside em Águas Lindas de Goiás/GO e que do contrato firmado consta o elegido, aleatoriamente, o foro de Brasília/DF para a resolução de quaisquer conflitos (ID 79526738).
6. Nos termos do art. 4o, da Lei no. 9.099/95, a competência pode ser fixada, em síntese, em três hipóteses: no foro do domicílio do réu; no foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida; ou, nas ações de reparação de danos de qualquer natureza, no foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato que gerou o prejuízo.
7. A eleição de foro somente se legitima quando observados, de forma cumulativa, três requisitos: deve constar em instrumento escrito, referir-se expressamente a um negócio jurídico específico e manter pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação (art. 63 do Código de Processo Civil – CPC). Esses critérios funcionam como salvaguardas contra escolhas arbitrárias, assegurando que a cláusula de foro não seja utilizada como mecanismo de desequilíbrio contratual ou de manipulação processual, mas sim como instrumento de racionalidade e previsibilidade na solução de conflitos. A inobservância de qualquer desses requisitos descaracteriza a licitude da cláusula.
8. No caso, a relação entre as partes é de natureza civil. Nota-se que o foro elegido (Brasília/DF) guarda vínculo com o domicílio da recorrente. Embora a própria autora tenha declarado na procuração e na declaração de hipossuficiência de IDs 79526736 e 79526737 que reside em Santa Maria, na realidade possui domicílio em Brasília/DF, especificamente no Setor Tororó, onde foi edificado o Condomínio Quintas do Trevo, conforme simples consulta à internet (Google Maps e site dos correios).
9. Destaca-se que a Lei Complementar Distrital no. 958/2019, ao delimitar os contornos físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, incluiu o Setor Tororó como parte integrante da Região Administrativa XXVII, correspondente ao Jardim Botânico. Por sua vez, a Resolução no. 4/2008, do TJDFT, em seu art. 2o, § 1o, alínea “h”, dispõe que a Região Administrativa do Jardim Botânico está vinculada à Circunscrição Judiciária de Brasília.
10. Assim, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o regular processamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença anulada, para o regular processamento do feito.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 4o; CPC, art. 63; Lei Complementar Distrital no. 958/2019; Resolução TJDFT no. 4/2008.